Tribunal: STF
Processo: RE 87851
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-03-07
Data de publicação: 1978-03-07

Ementa:
- ICM. Parcela de 20% devida aos municípios, nos termos do art. 23, § 8º, da Constituição Federal.  - "Não podem os Estados, a título de ressarcimento de despesas, reduzir a parcela de 20% do produto de arrecadação do imposto de circulação  de  mercadorias, atribuída ao Município pelo artigo 23,  § 8º,  da  Constituição Federal."  - (Súmula 578).  - Recurso extraordinário conhecido  e provido.